Tribunal: TJSP
Processo: 1003084-21.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Àrea de preservação permanente. Indeferida a justiça gratuita e não recolhido o preparo de apelo decreta-se a deserção do recurso de Valdir Scarassati. Ausente mácula na sentença. Não configurado o cerceamento de defesa ou a ilegitimidade passiva. Restou demonstrada a intervenção não autorizada em área de preservação permanente, praticada pelo proprietário, que

Ementa:
APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Àrea de preservação permanente. Indeferida a justiça gratuita e não recolhido o preparo de apelo decreta-se a deserção do recurso de Valdir Scarassati. Ausente mácula na sentença. Não configurado o cerceamento de defesa ou a ilegitimidade passiva. Restou demonstrada a intervenção não autorizada em área de preservação permanente, praticada pelo proprietário, que deve ser responsabilizado. Ausente nexo causal a ligar o recorrente Carlos ao dano perpetrado, sendo a ação improcedente quanto a ele. NÃO SE CONHECE do apelo de Valdir Scarassati e DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo de Carlos Eduardo Pereira.